Tribunal: CARF
Processo: 15540.720035/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720035/2017-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.336 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
BLACK GOLD ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013,2014,2015
VINCULAÇÃO.
O lançamento de multa de ofício isolada por apresentação extemporânea da
Escrituração Contábil Digital (ECD) sendo decorrente das mesmas infrações
tributárias, a relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do
julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado às exigências principais
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS formalizada no processo no
15540.720032/2017-41, que se encontra findo na esfera administrativa.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ATRASO NA ENTREGA DA ECD. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
O atraso na entrega da ECD pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação da
penalidade prevista na legislação tributária. A responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720035/2017-85
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720035/2017-85

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 02-
10, com a exigência do crédito tributário no valor de R$39.000,00 a título de multa de ofício
isolada por apresentação extemporânea da Escrituração Contábil Digital (ECD) referente ao
período de julho de 2013 a maio de 2015, nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro
de 1999.
Houve a lavratura do Demonstrativo de Responsável Solidário em nome de
Valfrides Silva Rodrigues, CPF 457.662.407-59 (inciso I do art. 124 e inciso III do art. 135 do
Código Tributário Nacional).
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 2a Turma/DRJ/CTA/PR no 06-59.515, de 26.06.2017, e-fls. 358-363:
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
DIGITAL
-
ECD
-
MULTA
REGULAMENTAR.
É cabível a aplicação da multa regulamentar quando a Escrituração Contábil
Digital - ECD é apresentada fora do prazo legal.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua formalização,
nos termos do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e se não forem verificados os
casos enumerados no artigo 59 do mesmo decreto, o lançamento não é nulo.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 23.10.2017, e-fl. 367, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13.11.2017, e-fls. 370-389, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
IV - DOS ERROS DE INTERPRETAÇÃO DOS FATOS E DO DIREITO - DA
ENTREGA E DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
O Auto, nesse particular, é extremamente infeliz: aponta uma não-entrega de
ECD (suposta) e que o procedimento caracterizaria uma infração e estaria sujeito à
multa.
Não cabe interpretação ampliativa: os atos da administração têm de ser
fundamentados, devendo-se apontar, com precisão, o comportamento tipificado e
porque a ele se aplica punição. Isso não foi feito no caso em tela o que, portanto,
enseja nulidade do auto.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720035/2017-85

Frise-se que tal noção, por cediça e elementar, é de imperiosa e incontornável
aplicação. Se, ao elaborar o auto, pecou e não considerou tais pontos, há vício no auto.
Havendo vício, o auto é nulo de pleno direito.
V - DA MULTA PELA ENTREGA EXTEMPORÂNEA
Foi considerada infração à legislação tributária a apresentação do seguinte
documento ECD de forma extemporânea, culminando em multa no importe acima do
normal.
De certo que as multas aplicadas pelo não cumprimento das obrigações
acessórias são elevadas e abusivas.
Verifica-se que a multa por descumprimentos acessórios possui natureza
meramente "corretiva", evitando falhas nos controles formais e orientando o sujeito
passivo a agir corretamente. O que deve ser deixado claro é que, diferente da
obrigação principal, o que se sanciona é o desrespeito a uma obrigação de fazer, que,
por sua própria natureza, não tem conteúdo econômico delimitável. [...]
Portanto, estamos diante de um típico descumprimento instrumental. Logo, o
que se pretende coibir com a sanção é o atraso na prestação de informações. O ilícito
praticado pelo contribuinte - atraso no cumprimento da obrigação acessória -não
guarda necessariamente correspondência com o valor do tributo.
Nesse sentido, o Fisco deve se pautar, entre outros, pelo "princípio da
instrumental idade das formas", ou seja, a obrigação acessória não pode ser um fim em
si mesma a justificar uma sanção desse porte.
Conclui-se que a mencionada multa por descumprimento de obrigação
acessória, aqui explicitados, estão em confronto com os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, não confisco dentre outros princípios pela postura
arbitrária dó Fisco.
Desta forma se faz necessário a redução da percentagem atribuída pela entrega
em atraso da ECD.
VI - DA INEXISTÊNCIA DE FRAUDE [...]
Fraude significa, na acepção vernacular, qualquer ação ilícita, desonesta,
ardilosa que busca enganar ou ludibriar alguém. Indica, claramente, intenção e ânimo
de causar o mal, não existindo, por exemplo, fraude culposa. Indaga-se, então, que
ação foi perpetrada. [...]
A referida Lei definiu, ainda, as figuras da sonegação e conluio tratadas como
circunstâncias agravantes na aplicação e graduação das penalidades aplicáveis. Assim,
sonegação "é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação principal ou das condições pessoais do contribuinte que
pudessem influir nessa obrigação (art. 71)". Já o conluio "é o ajuste doloso entre duas
ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts.
71 e 72 (art. 73)". É importante observarmos que o elemento "dolo" é comum nas três
figuras jurídicas albergadas pela Lei. [...]
Ao contrário, no caso vertente, há flagrante boa-fé da Defendente e de seus
administradores, que resta claro mediante a própria confissão de dívida acerca de
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720035/2017-85

débitos tributários. Sendo certo afirmar que se ele estivesse agindo de má-fé, não
confessaria débito tributário algum.
Outro caso que denota a flagrante boa-fé do Defendente, é que em 2013, por
exemplo, a Defendente firmou com a sociedade PLANORH, vultoso contrato1
assinado em data MUITO ANTERIOR à ação fiscal, e que tinha por objeto, entre
outros, a recontabilização da defendente, adequação de estoque, reenquadramento
tributário e confecção e geração de obrigações acessórias, todas dos exercícios 2011 e
2012!
Ora, é evidente a intenção de corrigirem-se eventuais erros e fazer-se o correto.
Ninguém, com intenção de fraudar, contrataria uma assessoria contábil e de
planejamento fiscal para corrigir
Porque, de fato, não se trouxe qualquer elemento que comprove a fraude. Erros
administrativos não significam fraude. Não há, no caso concreto, nem mesmo indícios.
Ao contrário: as provas que há são tais que elidem a mera idéia de fraude.
Se não mais, registre-se que a Defendente contratara, em abril de 2012, a
sociedade TOTUS S/A e sua coligada, ZEUS Consultoria, com a idéia de que essas
desenvolvessem e instalassem software que tinha o escopo de organizar, disciplinar e
auxiliar a gestão da empresa, inclusive escrituração fiscal. Ora, quem contrataria uma
empresa do porte da TOTUS se tivesse intenção de fraudar? No entanto, a TOTUS
não cumpriu com o contrato o que fez a Defendente propor, em julho de 2015, ação
contra a então prestadora de serviço para ressarcimento dos prejuízos, ratificando,
assim, entendimento de atitude hígida por parte do Defendente que, se tivesse agido
com má-fé, não estaria em batalha judicial contra a empresa que lhe causou prejuízos
por não entregar elemento essencial para a contabilidade.
Insiste-se, por conseguinte, na questão da falta de provas para se poder falar em
fraude. E que no máximo o fisco poderia tratar de erro no recolhimento do tributo.
Assim, diante dos fatos ora elencados e postos, há que se notar a
INEXISTÊNCIA de fraude, o que desnatura a imposição de multa de 150%, multa
esta que deve ser cancelada imediatamente, bem como, no mérito, cancelado o auto
como um todo
VII – DA NÃO CONFIGURAÇÃO DO GRUPO
Outro ponto que merece ser combatido é a alegação de que há um "grupo
econômico". Houve autuações em diversas sociedades, incluindo-se a Defendente.
Essas sociedades foram tidas como pertencentes a um grupo único apenas porque há
operações financeiras e de mercado comuns, como, por exemplo, transações em
conjunto e mera aquisição e aproveitamento de espaços.
Equivoca-se a Nobre Fiscal. "Consideram-se coligadas as sociedades quando
uma participa com 10% (dez por cento) ou mais do capital social da outra, sem
controlá-la (Instrução CVM n° 247/96). Assim, vê-se que há flagrante equívoco
conceituai por parte da Fiscal, eis que não há participação societária coincidente nas
sociedades, isto é, os sócios são distintos, mesmo quando, eventualmente, haja um
sócio comum. "Trata-se", nas palavras de Modesto Carvalhosa, em seu livro
Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, volume 4, tomo II, pág.14, "de questão
não conceituai, mas fenomenológica ". E, portanto, claro que não se aplica à espécie.

1 Contrato assinado em 05 de abril de 2013, cópia em anexo
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720035/2017-85

Eis que não se tratam nem de coligadas, tampouco de controladas. São empresas
distintas, com CNPJ distintos, vida societárias distintas e que, comercialmente, têm
interesses que até podem ser os mesmos. Tal como fazem, v.g., as companhias aéreas
como a Air France, KLM, Delta e a Alitália, que são parceiras na Flying Blue, uma
simples medida administrativa para, diminuindo custos, melhor enfrentar a
concorrência. E premente, portanto, que se esclareça a confusão propositadamente
semeada pela Fiscal. Ou, ainda, as associações de supermercado que se juntam para,
em comum, efetuarem compras ou celebrarem contratos, aumentando seu poder de
barganha. São inúmeras estas associações, tanto as dê direito quanto as meramente de
fato, que é o máximo que se poderia dizer no caso vertente.
Não se pode invocar grupo porque não há, no caso em tela, sociedade
controladora ou controlada. Têm vidas autônomas. Muitos dos maiores acionistas do
Banco do Itaú têm número substancial de ações do Bradesco, e vice-versa. Em razão
disso, pode-se dizer que há coligação ou controle? Claro que não. Ou ainda, muitos
bancos partilham o sistema 24 Horas de caixas automáticos, porque é mais barato do
que cada um manter seu sistema, sendo que os menores têm ao dispor de seus clientes
atendimento em qualquer lugar do Brasil. Apenas por isso têm relação de controle ou
de coligação? A resposta é simples: não. São relações comerciais e só, não se
configura grupo econômico!
Diante disso, não se pode falar em Grupo econômico como quer fazer crer a
Ilustre representante do Fisco Federal.
VIII - AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SE DECLARAR A
SOLIDARIEDADE PASSIVA TRIBUTARIA DOS SÓCIOS
Outro equívoco de monta da Augusta Representante do Fisco Federal é a
tentativa de, com base no artigo 135 do CTN, avocar a responsabilidade do sócio,
Valfrides Silva Rodrigues, o que não se pode admitir.
Primo, a responsabilidade solidária a que o indigitado artigo faz menção, só se
verifica nos casos da lista exaustiva do próprio artigo (infração à lei, ao contrato social
ou excesso de poderes); secondo, não há, no caso em tela, qualquer das hipóteses,
ausentes os requisitos, de vez que o mero erro de gestão, por hipótese, não é fraude; e,
Tertio, fraude tem de ser provada e, como acima estabelecido em capítulo próprio, não
houve fraude. Assim, havendo meramente atos de gerência condizente com o negócio,
não se pode trazer à baila responsabilidade pessoal do sócio, até porque, no caso
vertente, foi demonstrado que o administrador foi diligente (contratou, por exemplo,
empresa que reputava hígida e competente, mas que lhe causou prejuízos ao não
respeitar o contrato - vide o item sobre a fraude, acima).
Repudia-se, in totum, a responsabilidade pessoal do sócio em atos fraudulentos
ou contrários à norma que pudessem embasar a declaração de solidariedade. Logo, não
há responsabilidade pessoal do sócio mencionado. Não há qualquer afronta deliberada
à legislação societária ou tributária. E é esse animus dolendi que é o âmago da
possibilidade de declaração de solidariedade, c'est à dire, a intenção de fraudar, de
agir contrariamente à norma, o que inexistiu no vertente caso. Percebe-se, pois, que a
Medida presente não tem razão de existir. Trata-se, isto sim, de medida sem lastro
legal, e não para querer trazer qualquer solução ou fim à questão das empresas.
Questão, aliás, que não existe. A administração do sempre foi idônea e há provas
documentais fartas disto, juntadas à presente, que não permitem que de outra maneira
se pense. O máximo que se poderia dizer é que não houve cautela. A lei, porém, não
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720035/2017-85

pune a incompetência administrativa, o que se diz aqui por mera ilustração
argumentativa para se ressaltar a ausência total de dolo.
Não houve abuso de poder de qualquer espécie. Não há porque alegar-se outra
coisa porquanto não há verossimilhança nas alegações do Fisco. [...]
Diante de todo o que ora foi exposto, não estão presentes os requisitos fáticos e
legais para que se traga à lume a solidariedade do sócio, mesmo que o auto em si seja
mantido.
IX - CONCLUSÃO
O Estado moderno, de fato, tem a arrecadação como fonte básica de
sobrevivência. Dela extrai recursos para fazer face as responsabilidades que assume
em nome da consecução de seu objetivo precípuo: o bem comum.
Destarte, tal poder não pode ser usado fora dos estritos limites legais, ou seja, é
vedado ao Estado usá-lo de forma arbitrária e indevida. Sob pena de ferir-se o
Princípio da Legalidade, conquista do Estado de Direito, dispositivo contemplado em
nossa Carta Magna. [...]
Ora, o caso em tela é justamente esse: boa-fé. E esta esteve presente em todo o
momento.
Logo, outro caminho não existe além do arquivamento da peça de autuação ora
guerreada, pela absoluta falta de suporte fático, jurídico e legal do procedimento fiscal
que deu margem à lavratura do Auto em tela.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
X - DOS PEDIDOS
a) reformada a decisão, determinando-se^ cancelamento in totum o Auto de
Infração alvejado, determinando-se, por conseguinte, a extinção e arquivamento do
Processo Administrativo respectivo;
b) não sendo esse o entendimento desse limo. Conselho, roga-se pela manifesta
boa-fé da Defendente e diante da inexistência de fraude, que se cancele a multa
c) cancelada a multa mediante descumprimento de obrigação acessória, revendo
tal percentual;
d) procedida a exclusão de VOLFRIDES SILVA RODRIGUES, CPF
457.662.407-59, pelas razões acima expostas acerca da inexistência de solidariedade.
É o Relatório.

Voto
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720035/2017-85

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Vinculação e Responsabilidade Solidária
O lançamento de multa de ofício isolada por apresentação extemporânea da
Escrituração Contábil Digital (ECD) sendo decorrente das mesmas infrações tributárias,
conforme consta no Relatório Fiscal, e-fls. 11-25, a relação de causalidade que os informa leva a
que o resultado do julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado às exigências
principais de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS formalizada no processo no 15540.720032/2017-41,
que se encontra findo na esfera administrativa, por ter sido movimentado para Procuradoria
Seccional da Fazenda Nacional em Cabo Frio/RJ em 13.07.2017, e-fls. 395-396.
A Recorrente requer que seja afastada a responsabilidade solidária do Sr.
Valfrides Silva Rodrigues, CPF 457.662.407-59.
Está registrado no Relatório Fiscal, e-fls. 11-25, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
DOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS
30. Relativamente à matéria, a Lei n° 5. 172, de 25 de Outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), dispõe o seguinte:
“Art. 121. "Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II- responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.".
(...)
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.
(...)
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720035/2017-85

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
II - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado
31. No intuito de exprimir o entendimento sobre os dispositivos supracitados, a
fiscalização cita, a seguir, algumas Jurisprudências:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS - Nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, as
pessoas físicas dos diretores, dos gerentes ou dos representantes de pessoas jurídicas
de direito privado são pessoalmente responsáveis por débitos tributários resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto social. Este dispositivo legal não autoriza a responsabilização solidária de
uma pessoa jurídica por débitos de outra pessoa jurídica. 1o CC. / 6a Câmara /
ACÓRDÃO 106-15.475 em 26.04.2006. Publicado no DOU em 18/07/2006. (grifos
acrescidos)
RESPONSABILIDADE - CTN, ART. 135 - INFRAÇÃO À LEI - A infração à
lei, a que se refere o art. 135 do CTN, não se resume à mera inadimplência, mas a todo
um conjunto de procedimentos fraudulentos comprovados nos autos, desde a retirada
meramente formal do quadro societário com introdução de interpostas pessoas, a
mudança de endereço para lugar onde nunca veio a funcionar a empresa, culminando
com a utilização das contas-correntes da sociedade para a movimentação de vultosos
recursos, ocultando-os do Fisco e sem o pagamento dos tributos devidos. 1° Conselho
de Contribuintes / 5a Câmara / ACÓRDÃO 105-16.986 em 27.05.2008. Publicado no
DOU em: 06.03.2009. (grifos acrescidos)
32. A empresa fiscalizada, em seus atos constitutivos, foi constituída sob a
forma de sociedade empresária por cotas de responsabilidade limitada, figurando em
seu quadro social como sócio administrador, na época do fato gerador em questão,
bem como hoje, o Sr. Valfrides Silva Rodrigues, CPF 457.662.407-59.
33. Os fatos narrados comprovam que o administrador, Sr. Valfrides Silva
Rodrigues praticou várias condutas, em nome da fiscalizada, que se caracterizam
como infração de lei.
Relembremos resumidamente quais foram elas:
• Apresentação de declarações com informações falsas;
• Sonegação fiscal;
• Não apresentação de escrituração contábil digital (ECD);
34. Assim sendo, conforme disposto na legislação retrotranscrita e no
entendimento jurisprudencial, restou caracterizado o vínculo de responsabilidade, por
ação e omissão, do sócio-gerente.
35. Desta forma, o lançamento do crédito tributário está sendo efetuado na
pessoa jurídica fiscalizada, como contribuinte, e a responsabilidade tributária, pessoal
e solidária, através da lavratura do Termo de Sujeição Passiva Pessoal e Solidária, o
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720035/2017-85

qual está sendo encaminhado ao sócio-gerente, abaixo qualificado, juntamente ao
Auto de Infração:
Valfrides Silva Rodrigues, brasileiro, filho de CINIRA SILVA RODRIGUES,
nascido em 28/09/1956, portador do CPF 457.662.407-59, residente e domiciliado à
AV CONTORNO,1100,APTO 401 - CEP 28907-250 BRAGA,CABO FRIO / RJ;
A alegação relatada pela Recorrente, consequentemente, não está justificada.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal
que ficam restritos ao lançamento da multa de ofício isolada por apresentação extemporânea da
Escrituração Contábil Digital (ECD) referente ao período de julho de 2013 a maio de 2015 (art.
141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade
A Recorrente alega a nulidade dos atos administrativos.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Os atos
administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam
recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na
peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente
adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o
posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado em algumas
oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal2:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720035/2017-85

recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa Isolada por Atraso de Entrega de ECD
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720035/2017-85

A Instrução Normativa RFB no 787, de 19 de novembro de 2007, determina:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 95, de 30 de abril de 2007 , e tendo em vista o
disposto nos arts. 1.179 a 1.189 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 , no art. 11
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991 , com a redação dada pelo art. 72 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 , no art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999 , nos arts. 10 e 11 da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de
2001 , e no Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007 , resolve:
Art. 1o Fica instituída a Escrituração Contábil Digital (ECD), para fins fiscais e
previdenciários, de acordo com o disposto nesta Instrução Normativa. [...]
Art. 3o Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2o do Decreto no 6.022, de
2007 :
I - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2008, as
sociedades empresárias sujeitas a acompanhamento econômico-tributário diferenciado,
nos termos da Portaria RFB no 11.211, de 7 de novembro de 2007 , e sujeitas à
tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real; (Redação dada ao inciso pela
Instrução Normativa RFB no 926, de 11.03.2009, DOU 12.03.2009 )
II - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2009, as demais
sociedades empresárias sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro
Real. (Redação dada ao inciso pela Instrução Normativa RFB no 926, de 11.03.2009,
DOU 12.03.2009 ) [...]
Art. 5o A ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil do mês de
junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração. [...]
§ 2o O prazo para entrega da ECD será encerrado às 23h59min59s (vinte e três horas,
cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia
fixado para entrega da escrituração. (NR) (Redação dada ao parágrafo pela Instrução
Normativa RFB no 1.056, de 13.07.2010, DOU 15.07.2010 ) [...]
Art. 10. A não apresentação da ECD nos prazos fixados no art. 5o, ou a sua apresentação
com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das multas previstas no
art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. (Redação do artigo
dada pela Instrução Normativa RFB No 1352 DE 30/04/2013).
A Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, com redação dada
pela Lei no 12.766, de 27 de dezembro de 2012:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será intimado
para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea: [...]
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro real ou
tenham optado pelo autoarbitramento;
Consta no Relatório Fiscal que corretamente elucida a subsunção situação fática
com à legislação de regência, e-fls. 11-25:
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720035/2017-85

INFRAÇÃO
005
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DE
ESCRITURAÇÃO DIGITAL, ARQUIVOS OU SISTEMAS No curso do
procedimento, mediante os TERMOS 03 e 04, o contribuinte foi intimado a apresentar
a ECD que deveria ter sido entregue até 30/06/2013.
Tal procedimento caracteriza um descumprimento dos artigos 251 e 274 do
Decreto n° 3000/99 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR) e, consequentemente,
enseja a aplicação de multa regulamentar, conforme disposto no inciso I do art. 57, da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, com a nova redação dada
pela Lei no 12.766, de 27 de dezembro de 2012, a qual penaliza o sujeito passivo que
deixar de apresentar, nos prazos fixados, declaração, demonstrativo ou escrituração
digital exigidos nos termos do art. 16, da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou
que os apresentar com incorreções ou omissões, às multas nele estipuladas.
A constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração, e-fls. 02-10,
com a exigência do crédito tributário no valor de R$39.000,00 a título de multa de ofício isolada
por apresentação extemporânea da Escrituração Contábil Digital (ECD) referente ao período de
julho de 2013 a maio de 2015.
Ocorre que não foram produzidos no processo elementos de prova mediante
assentos contábeis e fiscais que evidenciem quaisquer erro de fato no lançamento, ou seja, “erros
de interpretação dos fatos e do direito”, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. Logo, o arrazoado estabelecido
pela Recorrente não pode ser sancionado.
A alegação de boa-fé por não ter causado qualquer prejuízo ao Erário, não tem
qualquer influência no presente lançamento de ofício, uma vez que "a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do Código Tributário
Nacional.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma/DRJ/CTA/PR no 06-59.515, de 26.06.2017, e-fls.
358-363, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
6. Antes de passar às alegações da defesa, cumpre destacar que o presente Auto
de Infração trata apenas da aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação
acessória, desse modo, não serão conhecidos nesse voto os argumentos relativos ao
processo no 15540.720032/2017-41, objeto desta mesma ação fiscal, onde foi
constituído o crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
7. A impugnante pede a nulidade do lançamento alegando que os atos da
administração tem que ser fundamentados, devendo-se apontar com precisão o
comportamento tipificado e porque a ele se aplica punição. E afirma que isso não foi
feito.
8. Cabe esclarecer que, no âmbito do processo administrativo fiscal, as
hipóteses de nulidade estão previstas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972: [...]
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720035/2017-85

9. Nesses termos, o cerceamento do direito de defesa somente pode ser cogitado
em face de despachos e decisões. Sendo o auto de infração um ato administrativo, a
declaração de nulidade somente pode ser suscitada em caso de lavratura por pessoa
incompetente. Possíveis irregularidades, incorreções e omissões cometidas no
lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
10. Conforme Relatório Fiscal, em 29/09/2015, em atendimento às intimações,
o contribuinte entregou a escrituração contábil digital – ECD, que deveria ter sido
entregue até 30/06/2013. No entanto, a apresentação extemporânea de escrituração
digital caracteriza descumprimento dos artigos 251 e 274 do Decreto 3.000/99 – RIR,
o que ensejou a aplicação de multa regulamentar, conforme disposto no inciso I do
artigo 57, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/01, com a nova redação dada
pela Lei no 12.766, de 27/12/12, a qual penaliza o sujeito passivo que deixar de
apresentar, nos prazos fixados, declaração demonstrativo ou escrituração digital
exigidos nos termos do art. 16, da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os
apresentar com incorreções ou omissões, às multas nele estipuladas.
11. Dessa forma, resta claro que o suposto cerceamento de defesa não se
configurou, já que o Relatório Fiscal contém a descrição dos fatos com clareza
suficiente para a impugnante compreender a infração incorrida, no caso, a
apresentação extemporânea da Escrituração Contábil Digital - ECD.
12. Assim, pelo exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar as
alegações de nulidade do lançamento.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2). Ademais, “ninguém se escusa de
cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro
de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.336 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720035/2017-85

1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada no recurso e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital